Tribunal: TJMT
Processo: 1009313-66.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009313-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANILDO FERREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 326.040.681-68 (APELANTE), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE RESPOSTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – POSTERIORMENTE REVOGADA – SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA – FUNDAMENTAÇÃO ESTRANHA À LIDE QUE NÃO ALCANÇA A PARTE DISPOSITIVA –

DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DA DEMANDA – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – ATENÇÃO AO PRAZO DO ART. 37 DA LEI N. 7.692/02 – PEDIDO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, o prazo máximo para decisão de requerimentos apresentados à Administração Pública Estadual é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

2. A não observância, pela Administração, do direito de resposta dos cidadãos, dentro dos prazos legais, enseja a propositura de Mandado de Segurança. Entretanto, a mera demora, sem que se ultrapasse o prazo legal, não configura ameaça a direito líquido e certo, de forma que não se pode admitir a interposição do
mandamus.

3. Não merece a reforma a sentença que, apesar de discorrer sobre matéria estranha à lide, não extrapola o âmbito do pedido do requerente, atendo-se, na parte dispositiva, aos limites da demanda.

4. Conforme o art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo. Por esse motivo, configura inovação recursal o pedido de condenação em indenização por danos morais, formulado exclusivamente em apelação, razão pela qual não pode ser conhecido.

5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Anildo Ferreira da Costa Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo reconhecimento da adequação do
mandamus
à tutela de seu direito por ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, bem como pela condenação do impetrado em indenização por danos morais. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 83726047).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso interposto, afastando, no entanto, a condenação em indenização por danos morais, por se tratar de inovação recursal (id.

85097991).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119434489).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Anildo Ferreira da Costa Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, denegou a segurança vindicada.

Em síntese, foi impetrado Mandado de Segurança pelo apelante com vistas à obtenção de resposta em requerimento administrativo, protocolado em 13 de dezembro de 2016 e deixado sem resposta por 102 dias.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada (id. 83726010), decisão que foi, no entanto, objeto de Agravo de Instrumento por parte do
Estado de Mato Grosso
, em razão da vedação de concessão de liminar satisfativa e irreversível, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Por unanimidade, o recurso foi provido, com a revogação da liminar anteriormente concedida (id. 83726029).

Nesse ínterim, o parecer administrativo buscado pelo apelante já havia sido apresentado nos autos
(id. 83726025, p. 5).

Em sentença, o juízo
a quo
discorreu sobre o mérito do requerimento administrativo – pedido de enquadramento na classe correspondente à titulação –, acabando por decidir nos seguintes termos:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial com o fim de:

- tornar definitivo o acórdão prolatado nos autos do AI n. 1005118-64.2017.8.11.0000 (id. 26387473);

- denegar a segurança;

- extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o impetrante interpôs embargos declaratórios com efeitos modificativos, que foram rejeitados pelo magistrado (id. 83726041). Em seguida, interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença para que nela constasse o julgamento totalmente procedente dos pedidos, com a confirmação da tutela deferida, bem como postulando a condenação do recorrido à indenização por danos morais.

Da análise dos autos, depreende-se que não assiste razão ao apelante.

De fato, o Mandado de Segurança foi impetrado não para discussão do mérito do requerimento administrativo, mas sim com fulcro no direito de resposta dos cidadãos e dos princípios constitucionais da razoabilidade e da eficiência.

E, consoante o art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo em âmbito estadual:

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de
120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

[...]

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo
não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
.

(Grifos nossos).

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que, quando da proposição do
mandamus
, em 27/03/2017, não haviam transcorrido os 120 (cento e vinte) dias legalmente previstos, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo, em 13/12/2016. Pelo contrário, haviam transcorrido 102 (cento e dois), a tornar injustificável a impetração do Mandado de Segurança.

Inexistente, portanto, direito líquido e certo, deve ser forçosamente reconhecida a inadequação da pretensão do apelante. Não há que se falar, na espécie, em qualquer violação aos limites da razoabilidade para análise e decisão do requerimento administrativo, por parte do recorrido, de forma que o julgamento improcedente da ação é medida que se impõe.

A sentença, destarte, em que pese ter discorrido sobre o mérito do requerimento administrativo, não decidiu nesses termos, reiterando apenas as razões expostas no acórdão do Agravo de Instrumento (id. 26387473) e concluindo tanto pela inadequação da via processual eleita pelo apelante quanto pela improcedência de seu pedido, dada a ausência de ofensa ao prazo legal previsto no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/02.

Não se pode ignorar, afinal, a inexistência de decisão de mérito quanto ao conteúdo do requerimento administrativo do apelante. Nesse sentido, alinhada aos pedidos formulados em inicial, e em consonância com o melhor entendimento da matéria, a sentença não merece qualquer reforma.

Conforme recente decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — OBSERVÂNCIA — INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 agosto de 2009
.

Recurso não provido.

(N.U 1045128-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso).

Quanto ao pedido de danos morais, por fim, por configurar verdadeira inovação recursal, vez que não encontra correspondência na petição inicial, deixo de conhecê-lo, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante
não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal
e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural
, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1º, do atual Código de Ritos,
somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo
.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos para denegar a segurança vindicada.

Incabíveis honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, bem como da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022